Tribunal: TJES
Processo: 5001423-88.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001423-88.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCIZIO BRAVIM
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O autor aduz que é correntista da instituição financeira apelante e no dia 26/04/2023 recebeu uma ligação - que imaginava ser do Banco - informando que havia supostas transferências programas. Após passar as informações, o golpista acessou o aplicativo da Requerido e efetuou um PIX CRÉDITO no valor de R$ 5.951,05, (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), tendo como destinatário Acawan Lucas Santos de Oliveira, em sua chave PIX CPF de n° 075.247.295-02.

Em sede de sentença (ID 8024382) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs
7706713
),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei”

Nesses moldes, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, eis que restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu um golpe, via telefone, onde terceiro se identificou como sendo preposto do banco réu, induzindo-o a passar informações que dá acesso às contas bancárias de sua titularidade.

Nesses moldes, entendo que realmente está presente a responsabilidade da parte recorrente nesse caso, tendo em vista que o recorrente foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido. De modo que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso sub examine, não há como responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais foram realizados para efetuar pix para o estelionatário.

Sendo assim, verifico que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço da recorrida. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que houve fundamental contribuição do recorrente, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)